Tribunal: TJDFT
Processo: 0722502-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ALIMENTAR. FILHO MAIOR. OBRIGAÇÃO PROVISÓRIA ARBITRADA. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No que concerne ao direito de postular alimentos, é certo que, com o advento da maioridade, cessa o dever dos pais de prover a subsistência dos filhos com base no poder familiar, remanescendo, no entanto, a obrigatoriedade em função da relação de parentesco, caso haja prova da necessidade.
2. O montante equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo não se mostra excessivo diante das necessidades da parte autora, para a qual não há provas de que esteja exercendo atividade remunerada e demonstrou estar cursando o ensino superior.
3. O contexto delineado até o momento na demanda não permite inferir pela inviabilidade do pagamento dos alimentos provisórios, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem de forma inequívoca a impossibilidade financeira da alimentante quanto ao adimplemento da verba arbitrada.
4. À míngua elementos robustos a afastar a incapacidade econômica da alimentante para arcar com os valores fixados pelo Juízo de primeiro grau e considerando a responsabilidade remanescente da requerida em contribuir financeiramente para a subsistência da parte autora, não merece reparos a decisão impugnada, sendo prudente e necessário aguardar a elucidação dos pontos controvertidos fixados pela magistrada a quo a fim de ensejar a ponderação do binômio legal e eventual fixação definitiva da verba alimentar.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.